Tribunal: TJPA
Processo: 0022657-27.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022657-27.2009.8.14.0301

APELANTE: KLERYSSON ALFAIA DAMASCENO, MARLENE MACHADO PINHEIRO, THIAGO LEAL PINHEIRO

APELADO: ALBINO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por herdeiro inconformado com sentença que extinguiu sem resolução de mérito o processo de inventário e partilha em virtude da inércia da inventariante originalmente nomeada. Alegação de interesse público envolvido no inventário, com necessidade de regularização da sucessão, partilha dos bens e recolhimento de tributos. Pedido de anulação da sentença e prosseguimento do feito, inclusive com a substituição da inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da inventariante justifica a extinção do processo de inventário sem resolução de mérito ou se, diante do interesse público que permeia o inventário, deve ser adotada a medida de substituição da inventariante para o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de inventário possui natureza de interesse público, visando à regularização da titularidade dos bens, à satisfação de obrigações e ao recolhimento de tributos.

4. A jurisprudência dos tribunais e o art. 622 do Código de Processo Civil determinam que, constatada a desídia da inventariante, a medida adequada é sua remoção e substituição, e não a extinção do processo.

5. Configuração de error in procedendo pela extinção indevida do feito, sem o devido cumprimento das medidas legais cabíveis, especialmente a substituição da inventariante.

6. Ausência de comprovação de prévia intimação pessoal da parte interessada, conforme exigência do § 1º do art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para adoção das providências cabíveis, especialmente a substituição do inventariante e o prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento
: 1. É inadmissível a extinção do processo de inventário sem resolução de mérito em virtude da inércia da inventariante, devendo o juiz, constatada a desídia, adotar a medida de substituição prevista no art. 622 do CPC. 2. O inventário possui natureza de interesse público, o que impede sua extinção prematura, devendo ser preservado o direito dos herdeiros e o interesse do Fisco.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 1º, e 622.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1537879/PR; TJ-GO, Apelação Cível 5421564-93.2017.8.09.0087; TJ-PR, Apelação Cível 0016764-13.2015.8.16.0035; TJ-SP, Apelação Cível 0000197-54.2003.8.26.0323; TJ-RJ, Apelação 0145702-72.2011.8.19.0038
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0022657-27.2009.8.14.0301

APELANTE: THIAGO LEAL PINHEIRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
THIAGO LEAL PINHEIRO
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por MARLENE MACHADO PINHEIRO em virtude do falecimento de ALBINO PINHEIRO, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da autora em promover a regularização da representação processual, mesmo após regularmente intimada para tanto.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 27822694)
:

“Sentença

Vistos.

Trata-se de processo de inventário e partilha, ajuizado pelo falecimento de Albino Pinheiro.

Após análise dos autos, verifico que a autora, Marlene Machado Pinheiro, não se manifestou nos autos, mesmo após devidamente intimada, conforme determinação no ID 118887757 - Pág. 1 e Certidão de ID. 138143959 - Pág. 1

Nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A ausência de manifestação da autora, após intimação, configura a falta de pressuposto processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado a sentença, não havendo o recolhimento das custas processuais, intime-se a parte para que comprove o seu pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de instauração do procedimento administrativo de cobrança – PAC.

Após, proceda-se às baixas, com o consequente arquivamento definitivo dos autos.

Belém, 21 de março de 2025.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital”.

Inconformado, THIAGO LEAL PINHEIRO, herdeiro do falecido Albino Pinheiro, interpôs recurso de apelação
(ID 27822695)
sustentando que a sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, deve ser reformada. Aduz que a alegada inércia da inventariante ou a ausência de manifestação da autora não justificariam a extinção da demanda, tendo em vista o notório interesse público envolvido no inventário, especialmente quanto à regularização da sucessão, partilha de bens e quitação de obrigações tributárias. Ressalta, ainda, que sempre demonstrou diligência no andamento processual e que eventual desídia da inventariante deveria ensejar sua destituição, e não o encerramento precoce do feito. Por fim, pleiteia o provimento do recurso para anulação da sentença e o regular prosseguimento do inventário, inclusive com a sua nomeação como inventariante.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade jurídica da extinção do processo de inventário sem resolução do mérito, em virtude da alegada inércia da inventariante e da autora, à luz da natureza eminentemente pública do procedimento de inventário e das garantias que dele decorrem, notadamente a regularização da sucessão, a partilha dos bens e o recolhimento dos tributos devidos.

I – DA NATUREZA PÚBLICA DO INVENTÁRIO E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXTINÇÃO PREMATURA

É necessário, antes de adentrar no exame do mérito recursal, ressaltar o tratamento jurídico especial conferido ao procedimento de inventário pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Embora à primeira vista se trate de processo instaurado para atender à pretensão particular dos sucessores, na realidade, o inventário possui inequívoca natureza de interesse público, uma vez que visa à apuração do patrimônio do falecido, à regularização da titularidade dos bens, à satisfação de eventuais obrigações e, sobretudo, ao recolhimento dos tributos devidos ao Estado.

Trata-se de típico procedimento de jurisdição voluntária, em que o Estado-Juiz atua não apenas como solucionador de conflitos, mas como garantidor da ordem jurídica, da segurança patrimonial e do cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da sucessão.

Dessa configuração jurídica decorre, de forma inconteste, a impossibilidade de se admitir a extinção do processo de inventário sem resolução de mérito em virtude de abandono ou inércia, seja da inventariante, seja de qualquer outro dos legitimados, sobretudo quando ainda pendentes medidas essenciais à regularização da sucessão.

Pois bem, da detida análise dos autos, constata-se que diante da comprovada inércia da inventariante originalmente nomeada, Sra. Marlene Machado Pinheiro, o juízo de origem, valendo-se de sua prerrogativa prevista no artigo 622, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determinou, em 10/03/2020, a sua remoção, designando como inventariante judicial o Sr. Zildomar da Silva Campelo
(ID 27822668 - Pág. 3 e ID

27822668 - Pág. 6).

Consta do feito que, ao longo de sua tramitação, foram registradas sucessivas paralisações e descumprimentos de determinações judiciais voltadas à regularização do inventário e à adoção das medidas necessárias para o seu prosseguimento, o que ensejou, ao final, a extinção do processo sem exame de mérito.

Contudo, como acima exposto, diante desse cenário, a medida juridicamente adequada seria a substituição do inventariante, conforme previsto no art. 622 do CPC, jamais a extinção do processo, providência esta que, além de violar o interesse público envolvido no inventário, acarreta manifesto prejuízo aos herdeiros diligentes, como é o caso do apelante THIAGO LEAL PINHEIRO.

A jurisprudência, em diversos tribunais do país, tem reiteradamente repudiado tal prática, compreendendo que, nos casos em que constatada a desídia ou o descumprimento de determinações judiciais por parte do inventariante, o caminho legalmente adequado é a sua destituição e substituição, conforme expressamente dispõe o artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil, e não a extinção prematura do feito, medida esta que compromete o direito dos herdeiros, o interesse do Fisco e a segurança jurídica na transmissão dos bens do falecido.

Nesse sentido são os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESÍDIA DA INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO . SENTENÇA CASSADA
. 1. A extinção do processo de inventário, por abandono da causa, em razão da desídia da parte inventariante, afigura-se descabida, notadamente porque a medida adequada é a sua remoção, na forma do art. 622, inc . II, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ assenta que o processo de inventário é de interesse público, razão porque não pode ser extinto sem resolução do mérito, por abandono da inventariante (REsp 1537879/PR). 3 . Incorre em error in procedendo o juiz que extingue o processo de inventário, por abandono da causa, em razão da desídia da inventariante, sem proceder a sua remoção, nos moldes dos arts. 622, inc. II, do CPC
. 4 . Configurado error in procedendo, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5421564-93.2017 .8.09.0087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA INVENTARIANTE QUE NÃO CUMPRIU A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO QUE IMPEDE A EXTINÇÃO
. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 622, II, DO CPC. SENTENÇA CASSADA .RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00167641320158160035 São José dos Pinhais, Relator.: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 16/07/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

INVENTÁRIO –
Extinção sem resolução do mérito – Paralisação do inventário que não acarreta a extinção do processo por abandono ou inércia, mas apenas seu arquivamento. Questão de interesse público.
Precedentes deste Tribunal. Decisão reformada – Apelo provido. (TJ-SP 00001975420038260323 SP 0000197-54.2003.8.26 .0323, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/10/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Ação de inventário em que figuram como herdeiros a apelante, filha dos falecidos, e seus outros oito irmãos . Recurso manejado contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de requisito processual (documentação legalmente exigida) e manifesto desinteresse da parte em atuar correta e diligentemente em todos esses anos de tramitação. Ausência de intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública para dar andamento ao feito, como determinado pelo artigo 485, § 1º, do CPC, restando configurada existência de error in procedendo, de modo a ensejar o reconhecimento da nulidade da sentença proferida.
Ademais, vale acrescentar que, em se tratando de inventário com bens a partilhar, mesmo que configurada a inércia do inventariante, se afigura descabida a extinção do processo, tendo em vista o interesse público do Estado, no que tange à arrecadação tributária. Destaque-se que de há muito a E . Corte Superior já assentou o entendimento de que a inércia e/ou desídia na condução do processo de inventário não dá ensejo à sua extinção, mas sim à remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, CPC/15.
Enunciado nº 296 da Súmula do TJRJ. Precedentes desta E . Corte. Sentença anulada. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01457027220118190038 202100163530, Relator.: Des(a) . MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 28/07/2021, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL))

Ressalte-se, ademais, que a extinção do feito também se mostra prematura por violação ao § 1º do art. 485 do CPC, que exige a prévia intimação pessoal da parte interessada, o que não restou devidamente comprovado nos autos.

Assim sendo, verificado o error in procedendo consubstanciado na extinção indevida do inventário, impõe-se a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se adotem as providências cabíveis, especialmente a substituição do inventariante e o regular prosseguimento do feito, preservando-se o interesse público e os direitos dos herdeiros.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025